Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DOCUMENTOS INSERIDOS SOMENTE NO CORPO DA PETIÇÃO. SITUAÇÃO MIGRATÓRIA IRREGULAR. RISCO DE EVASÃO. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou ordem de habeas corpus e manteve prisão preventiva de paciente estrangeiro.
2. O embargante afirma existir omissão e/ou contradição no acórdão, alegando que foram ignorados documentos apresentados na petição inicial que comprovam residência fixa e fonte de renda lícita do paciente, como contrato de locação e termo vinculado ao Programa PECG.
3. Requer o reconhecimento do vício e a reavaliação da necessidade da custódia cautelar.
4. O Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e acolhimento parcial dos embargos e, no mérito, pela manutenção da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise dos documentos mencionados no corpo da petição inicial; e (ii) estabelecer se tais documentos são aptos a modificar o resultado do julgamento relativo à manutenção da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A apreciação do material indicado não altera a conclusão anteriormente firmada. O paciente permanece em situação migratória irregular, com visto expirado; possui passaporte válido; o contrato de locação está próximo do término; e a suposta documentação do programa PECG não afasta o risco concreto de evasão, notadamente pela natureza transnacional das condutas investigadas, razão pela qual está justificada a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.
2. A prisão preventiva também se fundamenta na garantia da ordem pública, motivo adicional que não é afastado pelos documentos apresentados.
3. Assim, ainda que reconhecida a omissão pela ausência de manifestação expressa sobre tais documentos, o exame do conteúdo não conduz à modificação do resultado.
IV. DISPOSITIVO
Embargos conhecidos e parcialmente providos, apenas para sanar a omissão apontada, sem efeitos modificativos.